Tribunal: TJES
Processo: 5002477-82.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002477-82.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: KENIA SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, REVELIA DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Em sua petição inicial, a requerente relata que encerrou seu contrato anterior com a requerida por ter instalado energia solar, e no mês de julho deste ano foi surpreendida com a fatura de energia elétrica com “reaviso de débito” no valor total de R$ 492,84 (quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente aos períodos de 08/2022, 09/2022 e 10/2022. Inicialmente acreditou tratar-se de equívoco, pois as referidas faturas encontravam-se adimplidas, concluindo que os valores seriam referentes a consumo irregular, diligenciou junto a requerida para obter o TOI. Ademais, aduz que teme pela suspensão do fornecimento de energia elétrica ante a notificação recebida. Por fim, sustenta que nunca foi notificada sobre qualquer irregularidade anterior à notificação de suspensão do fornecimento de energia elétrica e que não consta assinatura de ciência do TOI, violando o artigo 591 da Resolução de n.º 1000/2021. Diante de tais fatos propôs a presente ação, visando, liminarmente, que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica. No mérito, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito e na condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) confirmar a decisão liminar deferida nos autos para determinar que a requerida: 1) suspenda a cobrança da dívida objeto dos autos e 2) se abstenha de realizar corte de fornecimento em razão da referida dívida; B) declarar a nulidade do termo de ocorrência e inspeção de n.º 9724532, determinar seu cancelamento e reconhecer que a cobrança de R$438,89 como indevida e C) julgar improcedente o dano moral.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Trata-se de ato administrativo unilateral praticado pela requerida que não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. In verbis: ”[...] tem-se que a ré, em atenção ao seu onus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a inequívoca autoria da fraude do medidor pela parte autora, não demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Assim, mostra-se ilegítimo e indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9724532 (ID 33802639), e consequentemente o débito e multa apurados unilateralmente pela requerida (R$ 438,89 – ID 33802647) é medida que se impõe”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)